Tribunal: TJPA
Processo: 0002890-20.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002890-20.2016.8.14.0022

APELANTE: ALESSANDRO SACRAMENTO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME RESTARAM SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS, EM ESPECIAL PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, E PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUALQUER DÚVIDAS ACERCA DA IMPUTAÇÃO PENAL QUE RECAI SOBRE O ORA APELANTE.

2. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO, QUANDO A QUANTIDADE DE DROGA, E A FORMA COMO ESTAVA ACONDICIONADA, CARACTERIZAM SUA DESTINAÇÃO A MERCANCIA ILÍCITA.

3. A EVENTUAL CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO, POR SI SÓ, NÃO ELIDE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SE CONFIRMADA A SUA INCURSÃO EM UM DOS VERBOS NÚCLEOS, HAJA VISTA QUE PERFEITAMENTE POSSÍVEL A FIGURA DO USUÁRIO TRAFICANTE. PRECEDENTES.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 08 de novembro de 2023.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ALESSANDRO SACRAMENTO SANTOS
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 15665593, que no dia
20 de abril de 2016
, por volta das 17h55min, Policiais Militares encontravam-se realizando patrulhamento ostensivo nas vias públicas do município de Igarapé-Miri, quando, ao se aproximarem da Rodovia Moura Carvalho, Bairro Perpétuo Socorro, avistaram o menor S. B. S. e o denunciado Alessandro Sacramento Santos, ora apelante, momento em que este jogou um objeto ao constatar a presença dos policiais. Suspeitando dessa atitude, os Policiais Militares realizaram a abordagem dos indivíduos e localizaram o objeto lançado, tratando-se de um pote, contendo 38 (trinta e oito) petecas de substância entorpecente semelhante à “pedra de óxi”. Relatou ainda que, durante a revista, fora encontrado na posse do ora apelante a quantia de 44 (quarenta e quatro) reais, proveniente da venda de entorpecentes, conforme informando pelo menor adolescente, sendo que, com ele, nada foi encontrado.

Pontuou que o Laudo de Constatação Toxicológico Provisório, acostado aos autos, atestou que a substância encontrada em posse do ora apelante tratava-se de entorpecente.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
18 de maio de 2016
, ID 15665594, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de fevereiro de 2021
, ID 15665611.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 22 de julho de 2021, ID 15665612.

Em suas
razões recursais
, ID 15665614, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do ilícito para o delito de posse para consumo próprio, nos moldes do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15665627, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não acolhimento
do recurso, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 16182787, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ALESSANDRO SACRAMENTO SANTOS
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 15665614, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do ilícito para o delito de posse para consumo próprio, nos moldes do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória ora ponderada
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona:
“(...) que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito (...)”
.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). Com efeito, a
materialidade delitiva
encontra-se perfeitamente demonstrada, notadamente em razão do
auto de exibição e apreensão colacionados aos autos IPL nº 00124/2016.000093-2 (fl. 28)
, e do
laudo pericial definitivo de fls. 58/58v
, constatando que a substância apreendida em poder do acusado,
tratava-se de Cocaína
,
relacionada no rol da portaria 344/98 da ANVISA
. No que atine à
autoria delitiva
, restou devidamente demonstrada, devendo ser levada em consideração todo o lastro probatório produzido nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas em Juízo. A
testemunha

HUGO RODRIGUES GONÇALVES
,
policial militar
que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que no dia do fato estavam em ronda ostensiva (...)
que era o comandante da viatura
(...) que na
proximidade do local avistaram duas pessoas paradas numa moto
(...)
que ao avistar eles o acusado jogou alguma coisa no chão
(...)
que os suspeitos ainda tentaram sair na moto, mas não conseguiram
(...)
que ao fazer a abordagem pessoal não foi encontrado nada com o menor que estava com o acusado
(...)
que foi encontrado nas proximidades do acusado o objeto que ele tinha lançado
(...)
que no objeto tinha uma certa quantidade de substância parecida com óxi
(...)
com o acusado havia R$ 44,00 em dinheiro
(...)
que viu o acusado jogar o objeto
(...)
que os três estavam na viatura viram o acusado jogar
(...)
que foi a soldado Marciane que juntou o objeto do chão
(...)
que o soldado Fernando já o conhecia como sendo traficante conhecido da área
(...)
que na hora da abordagem o acusado confirmou que estava vendendo o entorpecente no local
(...)
que apresentou os dois na delegacia
. De igual forma, a
testemunha

MARCIANE DE SOUSA PINHEIRO
,
policial militar
que também participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em Juízo, afirmou: que estavam em ronda ostensiva (...)
que se deparam com os mesmos
(...)
que antes da abordagem viu o acusado jogar no mato tipo um pote
(...)
que fizeram a abordagem
(...)
que marcou o local onde o pote tinha sido jogado
(...)
que enquanto os outros policias faziam a abordagem a depoente voltou ao local onde o objeto teria sido jogado
(...)
que abriu (o pote) e se deparou com a situação ilícita dentro do pote
(...)
que o acusado estava na companhia de uma adolescente
. As provas colhidas em Juízo revelam que o acusado
ALESSANDRO SACRAMENTO CAMPOS

não era só usuário de droga
,
como também realizava o tráfico de drogas nesta cidade
. O delito tipificado no art. 33 da Lei n°. 11.343/06 trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, de modo que praticado qualquer dos núcleos verbais relacionados no tipo estará o agente incidindo na prática do ilícito de tráfico de entorpecentes, consoante a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionada: (...). No caso dos autos,
as circunstâncias fáticas em que a droga foi encontrada (a droga estava acondicionada em pequenas embalagens para venda) definem bem que estamos diante da figura do art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
pois o acusado tinha plena consciência e vontade de realizar a conduta descrita no tipo trazer consigo, de substância conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, para fins de mercancia, pelo que não há dúvidas quanto ao crime de tráfico de drogas
.
Os policiais civis afirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a substância entorpecente apreendida pertencia ao denunciado, revestindo-se, pois, de inquestionável eficácia probatória
.
É de destacar que o depoimento do policial está em consonância com a prova colhida nos autos e nada há que o desabone ou desqualifique
. Ademais,
desnecessária se mostra a presença de outras testemunhas para a comprovação do delito
. Nesse sentido: (...).
Com a rigorosa e completa leitura do processo, resta comprovada a materialidade e autoria delitiva
,
mostrando-se descabida a pretensão absolutória
,
pois as evidências dos autos convergem para o entendimento favorável à condenação do Réu
. Saltando aos olhos a materialidade e autoria do ilícito e não se extraindo dos autos qualquer causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, a denúncia deve proceder e, portanto, as penas cominadas devem incidir ao caso concreto. Decido. Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o acusado ALESSANDRO SACRAMENTO CAMPOS, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, (...).”
ID 15665611.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelo
Termo de Inquérito por Flagrante nº 124/2016.000093-2
, ID 15665618, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00124/2016.000473-7
, ID 15665618, pág. 09-10, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto – IPL/FLAG
, ID 15665618, pág. 27, pelo
Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico nº 124/2016.000.093-2
, ID 15665618, pág. 29, assinado por peritos criminais, e pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2016.05.000164-QUI
, ID 15665604, pág. 02-03, elementos que atestam que foram encontrados na posse do ora apelante,
in verbis
:
“(...) 38 (trinta e oito) embalagens tipo “peteca”, confeccionadas em pedaços de saco transparente, todas contendo substância petrificada esbranquiçada, pesando no total 6,3g gramas. As quais vieram dentro de um pote plástico branco”
, sendo positivada como sendo material pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
“cocaína”
.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial o relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção do ora apelante em flagrante delito, os quais foram uníssonos em aponta-lo como aquele que “
trazia consigo
” substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, em desacordo com a legislação vigente, nos moldes delineados na denúncia.

Conforme transcrito na sentença condenatória ora hostilizada, a testemunha
HUGO RODRIGUES GONÇALVES
, Policial Militar que participou das diligências que ensejaram na prisão em flagrante do apelante, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:
“que no dia do fato estavam em ronda ostensiva (...)
que era o comandante da viatura
(...)
que na proximidade do local avistaram duas pessoas paradas numa moto
(...)
que ao avistar eles o acusado jogou alguma coisa no chão
(...)
que os suspeitos ainda tentaram sair na moto, mas não conseguiram
(...)
que ao fazer a abordagem pessoal não foi encontrado nada com o menor que estava com o acusado
(...)
que foi encontrado nas proximidades do acusado o objeto que ele tinha lançado
(...)
que no objeto tinha uma certa quantidade de substância parecida com óxi
(...)
com o acusado havia R$ 44,00 em dinheiro
(...)
que viu o acusado jogar o objeto
(...)
que os três estavam na viatura viram o acusado jogar
(...)
que foi a soldado Marciane que juntou o objeto do chão
(...)
que o soldado Fernando já o conhecia como sendo traficante conhecido da área
(...)
que na hora da abordagem o acusado confirmou que estava vendendo o entorpecente no local
(...) que apresentou os dois na delegacia.”
ID 15665611.
Grifei

Em consonância com a tese acusatória, a testemunha
MARCIANE DE SOUSA PINHEIRO
, que também participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, comunicou:
“que estavam em ronda ostensiva (...)
que se deparam com os mesmos
(...)
que antes da abordagem viu o acusado jogar no mato tipo um pote
(...)
que fizeram a abordagem
(...)
que marcou o local onde o pote tinha sido jogado
(...)
que enquanto os outros policias faziam a abordagem a depoente voltou ao local onde o objeto teria sido jogado
(...)
que abriu (o pote) e se deparou com a situação ilícita dentro do pote
(...)
que o acusado estava na companhia de uma adolescente
.”
ID 15665611.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de
insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“
trazer consigo
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
INVIABILIDADE
.
AGENTE VISUALIZADO TRANSACIONANDO ENTORPECENTE E SURPREENDIDO NA POSSE DE 20,4G DE “MACONHA” E 1,2G DE “CRACK”
. APREENSÃO NO LOCAL TAMBÉM DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA QUE FIGURAM COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO
.
MEIO DE PROVA QUE ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA TORNAM INEQUÍVOCA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA MERCÂNCIA ESPÚRIA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00000173020198240033, Relator:
Ernani Guetten de Almeida
, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO - ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE DA PROVA - INOCORRÊNCIA - BUSCA VEICULAR - VALIDADE - PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO - DECOTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME CARCERÁRIO - NÃO CABIMENTO.

1. (...). 3.
Se as provas coligidas aos autos demonstram, estreme de dúvida, a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe
. 4. (...).
(TJ-MG - APR: 00355067520228130245, Relator: Des. (a)
Enéias Xavier Gomes
, Data de Julgamento: 03/10/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. NULIDADE DAS PROVAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA POLÍCIA MILITAR. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO.

1 - (...). 3-
Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita do processado, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, descrito no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não sobra espaço ao pronunciamento absolutório
. 4- (...).
(TJ-GO - APR: 52236003020228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME EM EXAME, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, uma vez que a autoria e a materialidade foram suficientemente demonstradas -
Quando firmes e coerentes, os depoimentos dos policiais possuem reconhecido valor probante, não podendo ser desconsiderados somente em razão de sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição
– (...).
(TJ-MG - APR: 13335802120208130024, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 03/10/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ-PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Não obstante, quanto ao
pleito desclassificatório
para o
delito de posse para uso próprio
, capitulado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, compreendo que apesar do apelante sustentar que as drogas encontradas em sua posse se destinavam ao seu consumo pessoal, a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita, não tendo sido comprovado pela combatente defesa, de maneira satisfatória, as alegações ora declinadas.

Nesta linha de raciocínio, encarto os
seguintes julgados
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – MATERILIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E QUANTIDADE DE CRACK QUE NÃO CONDIZEM COM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

N
ão há se falar em desclassificação para uso de drogas diante do vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a prisão em flagrante delito, palavra dos agentes policiais e a quantidade de droga, que não condizem com a condição de usuário
.
(TJ-MS – APR 00006537720198120017 MS 0000653-77.2019.8.12.0017, Relator:
Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
, Data de Julgamento: 12/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INVIÁVEL. NÃO ELIDE A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. (...). 3.
A condição de dependente químico, por si só, não elide da prática do crime de tráfico de drogas se confirmada a sua incursão em um dos verbos núcleos, haja vista que perfeitamente possível a figura do usuário traficante
.
(TJ-AC - APL: 08003181620188010001 AC 0800318-16.2018.8.01.0001, Relator:
Pedro Ranzi
, Data de Julgamento: 07/02/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - AUSÊNCIA DE “FUNDADAS SUSPEITAS” - REJEIÇÃO.

1 - Não se há falar em nulidade da busca pessoal quando decorrente a mesma de fundadas suspeitas de que o apelante estaria portando materiais ilícitos
.
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO.

2 -
Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estampado na denúncia, impossível a absolvição do apelante por ausência de provas, bem como a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da lei de regência
.
(TJ-MG - APR: 13867012720218130024, Relator: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 03/10/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2023).
Grifei

Com efeito, a
tese de desclassificação
apresentada pela defesa, igualmente,
não merece prosperar
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora impugnada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/11/2023